Tribunal: TCU
Processo: 003.402/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de habilitação e concessão de benefícios de amparo social (BPC-LOAS), mediante a inserção de dados fictícios no sistema, no âmbito da Agência de Previdência Social Santa Cruz, vinculada à Gerência Executiva do INSS Rio de Janeiro - Norte (GEXRJN).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor do Sr. Jorge Carlos da Silva, em razão de habilitação e concessão de benefícios de amparo social (BPC-LOAS), mediante a inserção de dados fictícios no sistema, no âmbito da Agência de Previdência Social Santa Cruz, vinculada à Gerência Executiva do INSS Rio de Janeiro - Norte (GEXRJN), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos, com base no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público da União, para adoção das medidas pertinentes, a teor do art. 13 da Resolução-TCU 344/2022.